Tribunal: CARF
Processo: 13819.908407/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908407/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.542 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BRASMETAL WAELZHOLZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, o DARF apontado pela contribuinte como origem do crédito
decorrente de pagamento a maior foi integralmente utilizado para quitação de
débito declarado em DCTF. Desta forma, não há saldo a repetir.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
APRESENTADOS
EM
SEDE
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Devem ser conhecidos os elementos probatórios apresentados no recurso
voluntário para contrapor razão superveniente que fundamentou a decisão de
primeira instância.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência considerada desnecessária pela
autoridade julgadora para o deslinde da questão posta nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
elementos probatórios juntados ao recurso voluntário, indeferir o pedido de diligência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908407/2009-51
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
31389.51888.120308.1.3.04-0063, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito em face da
União decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ (cód. Receita 2362) relativa ao mês 12/2003 no valor original de R$
59.940,91.
A origem do crédito seria o pagamento feito via DARF em 30/01/2004 no valor
de R$ 1.576.029,31.
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP para compensar com débito de IRPJ sob
responsabilidade da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo emitiu o
Despacho Decisório no 848676579 por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação declarada.
A razão apontada pela fiscalização para o indeferimento foi a integral utilização
do montante pago para quitação de débito de IRPJ (cód. Receita 2362) relativo ao mês 12/2003
declarado em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais – DCTF.
Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
Na peça de defesa, preliminarmente, a contribuinte informou que, anteriormente,
havia apresentado um PER/DComp por meio do qual havia formalizado crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003. Entretanto, mediante intimação da unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, optou por cancelar o PER/DComp anterior e transmitir o
presente pedido, que trata de pagamento indevido relativo à estimativa de IRPJ de 12/2003.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Quanto ao mérito, alegou que efetivamente teria pago imposto a maior no valor de
R$ 59.940,92 e que, após novos recolhimentos relativos a maio e agosto/2003, este valor pago a
maior somaria R$ 80.424,76. Os valores foram demonstrados conforme a tabela a seguir:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-58.642 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão de piso, a autoridade julgadora registrou que, efetivamente, o DARF
apontado como origem para o crédito foi inteiramente utilizado para o pagamento parcial do
débito de IRPJ (cód 2362) de 12/2003. Desta forma, não haveria saldo para dar suporte ao
crédito pleiteado.
Entretanto, a DRJ/SPO propôs-se a fazer uma análise mais abrangente e verificou
que a contribuinte havia vinculado dois DARF ao débito de IRPJ de 12/2003. Assim, de acordo
com a Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ da contribuinte, ter-se-ia a seguinte
situação:

Entretanto, mesmo nessa situação não haveria saldo a dar suporte ao crédito
pleiteado, pois parte do pagamento de R$ 216.000,00, no valor de R$ 98.077,65, teria sido
utilizado no PER/DCOMP no 31761. 05689.310308.1.3.04-8990. Subtraindo-se tal valor da
apuração feita pela contribuinte, não restaria pagamento indevido ou a maior.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
recurso voluntário.
Inicialmente, na peça recursal, a contribuinte contraditou a DRJ/SPO quanto à
utilização de parte do pagamento de R$ 216.000,00 no PER/DCOMP no 31761.
05689.310308.1.3.04-8990. Segundo a recorrente, o crédito de R$ 98.077,65 teria sido usado
para compensar exatamente parte do débito de IRPJ (cód. Receita 2362) de 12/2003, conforme
será visto abaixo na questão de mérito.
A recorrente argumentou, também, que a autoridade administrativa deveria ter, em
respeito ao princípio da verdade material, diligenciado para verificar o crédito pleiteado,
providência que teria levado ao deferimento do crédito ora debatido. No mesmo sentido, criticou
a decisão de piso por não haver convertido o julgamento em diligência.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Quanto ao mérito, a recorrente alegou:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Ao final, a recorrente pediu que fossem conhecidos os documentos juntados à
peça recursal e pugnou pelo deferimento do crédito pleiteado e pela homologação da
compensação declarada. Sucessivamente, requereu a conversão do julgamento em diligência
para verificação do crédito de acordo com a verdade material.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Conhecimento dos elementos probatórios que instruem o recurso voluntário.
Conforme se pode observar no relato acima, a questão controversa é
eminentemente probatória.
De fato, a fiscalização, ao analisar o pedido de repetição de indébito da
contribuinte, identificou que o DARF apontado como origem do crédito havia sido integralmente
vinculado em DCTF ao débito de IRPJ de 12/2003. Uma vez vinculado tal pagamento, não
haveria saldo a repetir.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar as alegações
da contribuinte lançadas na manifestação de inconformidade, chegou a duas conclusões:
(i) confirmou a conclusão da fiscalização de que o DARF em questão havia sido
integralmente utilizado para a quitação do débito de IRPJ de 12/2003, conforme vinculação da
DCTF;
(ii) mesmo numa análise mais ampla, seguindo a argumentação da contribuinte,
não haveria pagamento a maior porque a própria contribuinte já teria aproveitado uma parte do
pagamento de R$ 216.000,00 em PER/DCOMP.
Neste contexto, os elementos probatórios juntados pela contribuinte ao recurso
voluntário dizem respeito à análise mais ampla realizada pela autoridade julgadora de primeira
instância. Assim, tenho que a apresentação de tais documentos em sede recursal está acobertada
pela regra veiculada pelo artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Portanto, voto por conhecer os elementos de prova trazidos aos autos no recurso
voluntário.

Mérito.
A questão controversa nestes autos é verificar se, ao efetuar o recolhimento do
DARF relativo à estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2003 no valor de R$ 1.576.029,31, a
contribuinte efetivamente fez um pagamento maior do que o devido.
À partida, vale relembrar a demonstração feita pela contribuinte na manifestação
de inconformidade acerca do montante de estimativa de IRPJ devido, bem como das
compensações e pagamentos:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Neste contexto, o primeiro ponto a ser determinado é o valor do débito de
estimativa de IRPJ em 12/2003. Neste ponto, considerando que a autoridade administrativa não
apresentou qualquer questionamento acerca da apuração do tributo feita espontaneamente pela
contribuinte, tenho como incontroverso o montante de R$ 5.456.414,75, conforme demonstração
abaixo, extraída da DIPJ:

DIPJ/2004 (ano calendário 2003 - Ficha 11 Demonstração do IRPJ mensal por Estimativa

IRPJ (alíquota 15%)
R$3.441.362,16
Adicional
R$2.270.241,44
Total
R$5.711.603,60
- Incentivos fiscais
R$255.188,85
IRPJ devido
R$5.456.414,75
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

- IR devido em meses anteriores (Estimativas)
R$3.715.679,36
- IRRF
R$29.130,87
IRPJ a Pagar
R$1.711.604,52

A apuração acima não difere do demonstrativo da contribuinte. Na manifestação
de inconformidade, a contribuinte apontou como IRPJ devido o valor de R$ 5.427.283,88. Mas,
este é o valor do IRPJ devido (R$ 5.711.603,60) menos o IRRF (R$ 29.130,87).
Todavia, em relação aos pagamentos e compensações efetuadas, tenho que a tese
da contribuinte não deve prosperar, conforme passo a expor.
O primeiro ponto que deve ser destacado é que a contribuinte alega que a soma de
quatro fatores redundaria no pagamento a maior. Não é uma demonstração individualizada de
que o pagamento no valor de R$ 1.576.029,31 tenha sido feito a maior. É o que se depreende da
tabela apresentada no recurso voluntário:

Neste diapasão, impende ressaltar que os DARF nos valores de R$ 216.000,00 e
R$ 37.497,60 foram recolhidos em momentos posteriores ao DARF no valor de R$
1.576.029,31. Portanto, caso houvesse algum pagamento a maior, este não seria oriundo do
DARF em questão, mas dos DARF posteriores.
No mesmo sentido, o PER/DCOMP no 31761.05689.310308.1.3.04-8990 foi
transmitido em 31/03/2008 e, portanto, é posterior ao DARF em questão.
O segundo ponto relevante é que na DCTF relativa ao 4o trimestre de 2003, a
contribuinte somente vinculou ao débito de IRPJ o DARF no valor de R$ 1.576.029,31 e parte
do DARF de R$ 216.000,00 (R$ 135.575,25). Reproduzo a DCTF juntada aos autos, na parte
que interessa:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

A soma de R$ 1.576.029,31 e R$ 135.575,25 corresponde exatamente ao
débito de R$ 1.711.604,56. Portanto, o débito de estimativa de IRPJ foi efetivamente
quitado com a alocação do valor integral do DARF em questão, conforme apontou a
fiscalização. Como se verifica na DCTF, ao contrário do alegado no recurso voluntário, o
DARF no valor de R$ 37.497,60 não foi utilizado para quitar o débito de estimativa de
IRPJ de 12/2003.
Diante desses fatos, é de se chegar a conclusão que a contribuinte pretende,
com a vinculação a posteriori do DARF de R$ 37.497,60 e da compensação de R$ 98.077,65,
liberar parte do montante pago devidamente por meio do DARF de R$ 1.576.029,31.
O terceiro ponto diz respeito ao DARF no valor de R$ 37.497,60. Como dito, este
pagamento não foi vinculado ao débito de estimativa de IRPJ de 12/2003 na DCTF. Ademais, o
documento indica que o pagamento foi feito somente em 30/09/2004, refere-se ao período de
apuração 01/2004 e traz apenas um valor de multa:

Assim, o documento não dá suporte para a alegação de que o valor correspondesse
a parte do pagamento do débito de estimativa de IRPJ de 12/2003. De qualquer forma, não
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

poderia ter sido simplesmente somado ao pagamento feito dentro do prazo de vencimento do
tributo, como se não houvesse sido recolhido meses depois.
O quarto ponto a destacar é que o Despacho Decisório no 848676582 emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo na análise do PER/DCOMP
no 31761.05689.310308.1.3.04-8990 não homologou integralmente a compensação no valor de
R$ 98.077,65. Como o PER/DCOMP foi transmitido em 31/03/2008, houve incidência de juros e
multa de mora e, assim, a fiscalização homologou parcialmente o débito declarado, no valor de
R$ 85.163,78.
Diante desses fatos, tenho que a fiscalização acertou ao identificar que o DARF de
pagamento de estimativa de IRPJ de 12/2003 no valor de R$ 1.576.029,31 foi integralmente
alocado para quitação do débito de estimativa de IRPJ de 12/2003, conforme consta na própria
DCTF da contribuinte. Desta forma, não houve pagamento indevido ou a maior e não há saldo a
repetir.
No mérito, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Diligência.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias
têm como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que
forem consideradas desnecessárias.
Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir,
mormente quando é seu ônus demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Portanto, os
pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os elementos
probatórios que possua. No caso sob exame, um pedido de diligência não supre o ônus de
apresentar os elementos probatórios necessários, que são inerentes à escrita contábil e fiscal da
própria contribuinte e à comprovação do pagamento indevido ou a maior.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908407/2009-51

No caso em tela, a integral vinculação do DARF em questão foi declarado pela
própria contribuinte e, para afastar tal vinculação, teria de ter trazido aos autos provas robustas
de que o pagamento houvesse sido feito a maior. Não é o que se verifica, conforme discussão de
mérito acima.
Destarte, entendo que a perícia é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
como se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o
deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-
004.225, de 13/02/2020)

DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a diligência que, além
de não preencher os requisitos formais previstos no art. 16, inciso IV, e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é desnecessária,
tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n°
70.235/1972. (Acórdão CARF no 1202-00.554, de 28/06/2011)

Conclusão.
Voto por conhecer dos elementos probatórios juntados ao recurso voluntário,
indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital